Tribunal: TJMT
Processo: 1046837-29.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046837-29.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JEFFERSON BATISTA DA LUZ - CPF: 615.721.951-34 (APELANTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – SOLICITAÇÃO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES – CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL EM DEMANDAS JUDICIAIS ANTECEDENTES – COBRANÇA DE DÍVIDA – INADIMPLÊNCIA DO AUTOR – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA REQUERIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REQUISITOS A REPARAÇÃO CIVIL NÃO EVIDENCIADOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é cabível a tese debatida na inicial quanto a questão da parte autora em pleitear a exibição do contrato, quando demonstrado pelo conjunto probatório que os termos do instrumento contratual já eram conhecidos pela requerente em ação própria manejada contra a instituição financeira.

No caso concreto, verificado que as notificações e as cobranças foram realizadas no exercício regular do direito da requerida, em face da inadimplência do autor, não há que se falar em indenização por danos morais. Precedentes deste Sodalício.

A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente somente é devida quando a parte autora comprova a má-fé da requerida, o que não se verificou no caso em análise.

Sentença de improcedência mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1046837-29.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEFFERSON BATISTA DA LUZ
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da “Ação Cautelar Antecedente” nº 1046837-29.2019.8.11.0041
,
ajuizada em desfavor de
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, nos termos do artigo 487, inc. I do CPC, por inexistir comprovação do direito apontado na inicial. Considerando que a parte requerente é beneficiária da Justiça Gratuita, isentou-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que em todo momento o recorrido agiu de forma ilícita, enviando notificações e cobranças sem ele nada dever.

Afirma ser injustificado o entendimento da douta juíza
a quo
em não condenar o apelado pelos danos que causou a ele, uma vez que restou devidamente comprovado a realização de cobranças indevidas.

Diz que o banco apelado possui responsabilidade na demanda, uma vez que, por reiteradas vezes, já investiu contra ele, ingressou com ação de busca e apreensão após quitação do contrato, objeto do processo Projudi nº. 0018624-39.2008.811.0001, arquivado em 25/10/2010, bem como da ação de busca e apreensão, relacionada ao processo PEA nº. 2943-84.2012.811.0002, com data do protocolo de 24/02/2012, evidenciando, assim, que as cobranças do contrato ora guerreado são ilegais.

Assevera que houve falha na prestação de serviço pelo apelado, uma vez que cobrou por dívida devidamente adimplida, superando a linha da ausência de dano moral, eis que está devidamente caracterizado.

Defende que deve prosperar o pedido autoral, sob pena de sofrer novas cobranças ou até mesmo o veículo objeto do contrato sofrer nova ação de busca e apreensão.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para, reformando da sentença, que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, a fim de se condenar o apelado pelos danos morais e materiais lhes causado, bem como requer a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Devidamente intimada, a recorrida ofertou as contrarrazões no prazo legal, em que rebate os argumentos expendidos pelo recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (id. 53785548).

Não houve o recolhimento do preparo recursal em face do apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o conheço, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente tecer breves relatos dos fatos.

Infere-se dos autos que o autor/apelante, ao ajuizar a presente ação, inicialmente postulou pela exibição do contrato de financiamento entabulado com a requerida, e sob tal desiderato alegou estar sendo cobrado de uma dívida a qual já foi declarada quitada. Além disso, aduziu que as cobranças são abusivas e que
vem sofrendo cobranças vexatórias por parte da instituição requerida através do seu celular, no local de trabalho e também por e-mail, tudo relacionado ao contrato nº. 650043276, no importe de R$10.441,05 (dez mil, quatrocentos e quarenta e um reais e cinco centavos), com ameaças de inserção do seu nome junto aos cadastros restritivos ao crédito (Serasa/SPC).

Diante disso, invocando a presença dos requisitos do art. 301 do CPC, pleiteou, liminarmente, que a requerida apresentasse em juízo o contrato original e extratos de financiamentos em seu nome, bem como que lhe fosse concedido os benefícios da justiça gratuita.

A justiça gratuita foi deferida nos termos da decisão de Id 25388953 – pág. 1, juntamente com a tutela de urgência na forma como vindicada na peça de ingresso.

Ato seguinte e antes mesmo de ser perfectibilizada a citação da parte adversa, o autor apresentou emenda à inicial, requerendo também a suspensão das cobranças questionadas, e, no mérito, a indenização em danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e a abstenção de inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (Id 25665003).

Por sua vez, a requerida apresentou contestação, suscitando, preliminarmente, a inépcia da inicial e falta de interesse de agir. No mérito, ressaltou que
“inobstante já tenha havido, no ato da formalização do negócio jurídico, a entrega da via do contrato ao cliente, contendo o preâmbulo (dados da operação de crédito) e sumário das cláusulas registradas em cartório, a ré, voluntariamente, requer a juntada da cópia do contrato de financiamento firmado entre as partes, atendendo, sem qualquer resistência, a pretensão deduzida na inicial”
, e a par disso, invocando a ausência de oposição de qualquer resistência, requereu a baixa e arquivamento dos autos, sem que haja a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência (Id 53785521).

Juntou documentos junto aos Ids 26400881 e 26400884.

Apresentada réplica à contestação no Id 27672943, em que o autor sustentou que o contrato guerreado foi devidamente quitado nos autos do processo nº. 2943-84.2012.811.0002, código nº. 470/2018. Além disso, impugnou os termos da contestação apresentada e reforçou os termos iniciais, sobretudo que as cobranças realizadas são ilegais. Juntou novos documentos no Id 27672944.

Determinada nova intimação da parte demandada para se manifestar acerca da emenda à inicial, seguindo-se de complementação da contestação, em que a instituição bancária rebateu os novos argumentos expendidos pelo autor, postulando pela total improcedência dos pedidos (Id 53785531). Também juntou outros documentos entre os Ids 53785532 a 53785534.

Sobreveio, então, a sentença ora hostilizada, cuja magistrada singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por inexistir a comprovação dos pedidos formulados na inicial e afastou os danos morais, cujos termos são agora rebatidos por meio da presente apelação.

Cumpre-me ressaltar que a presente demanda foi proposta na vigência do Código de Processo Civil de 2015, logo, a apreciação da presente insurgência seguirá o rito especial das cautelares.

Pois bem. Feito este registro inicial e já adentrando ao mérito do presente apelo, não obstante o esforço argumentativo do patrono do requerido/apelante, tenho que não se defluiu das provas coligidas nos autos outra conclusão que não aquela a que chegou o Juízo recorrido, de modo que não vejo motivos para modificá-la, dada a percuciente análise realizada pela Julgadora singular.

Isso porque o conjunto probatório não sustenta as duas versões apresentadas pelo ora r
ecorrente da demanda, que novamente insiste na alegação de que vem sofrendo cobranças vexatórias e excessivas de contrato já devidamente quitado.

Muito pelo contrário. Consta dos autos
que o requerido apresentou o contrato pleiteado na inicial (Id 26400884), complementado, ainda, pela afirmação de que o referido contrato foi discutido em outra ação, qual seja, o feito registrado sob o nº. 2943-84.2012.811.0002, já devidamente sentenciada, conforme faz prova o documento acostado no Id 29707534, o que evidencia que o autor já detinha em seu poder irrestrito conhecimento dos termos do contrato pleiteado nesta exordial, logo, se mostrando totalmente desnecessário o pedido cautelar postulado.

Nesse sentido, comungo do entendimento exposto pelo sentenciante ao argumentar que
“não prospera a tese debatida na inicial quanto a questão da parte autora em pleitear a exibição do contrato”.

Não fosse o bastante, conforme apresentado pelo próprio recorrente, há outras ações com as mesmas partes e envolvendo o mesmo contrato, visando, inclusive, à revisão das cláusulas do contrato de financiamento formalizado com a requerida, sendo que a referida ação foi julgada parcialmente provida, nos seguintes termos
:

“(...) Indefiro o pedido de dano moral, pois não restou configurado nenhum tipo de constrangimento ao autor.

Pelo exposto, e diante da doutrina e da jurisprudência dominante, e ainda, com fulcro no artigo 269, I, c/c 330, I, ambos do Código de Processo Civil Brasileiro c/c artigo 6º da Lei

9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, para declarar nulas as cláusulas contratuais, que estipulam os índices de juros, multas e encargos acima do patamar legal e condeno a reclamada,
BV FINANCEIRA S/A
, a rever o contrato firmado com o reclamante
JEFFERSON BATISTA DA LUZ,
adequando-o a incidência dos índices dos juros legais, desde a data de sua contratação, devendo a parte que já foi paga a mais reverter em crédito a autora, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação inicial e correção monetária a partir de cada desembolso. Mantenho a liminar lançada no evento nº 04 em todos os seus legais efeitos.

O gravame só poderá ser dado baixa após os cálculos elaborados da dívida e seu posterior pagamento.”
(Id
53785542).

Assim, em que pese o apelante defender que a apelada está realizando cobranças indevidas, vez que trata-se de dívida paga, não há nessa decisão qualquer trecho que declare a quitação de contrato, mas sim apenas a determinação para a revisão das cláusulas contratuais, sendo que o cumprimento desta decisão deve ocorrer nos próprios autos através de cumprimento de sentença.

Além disso, observa-se ainda que o recorrente possui uma terceira ação ajuizada em face da instituição requerida, de índole meramente indenizatória, sob a justificativa de que a requerida havia ingressado com ação de busca e apreensão de maneira equivocada, uma vez que havia sido deferida liminar de manutenção de posse em face deste.

E pelo que dos autos consta, tal ação foi extinta em virtude de acordo homologado entre as partes, contudo, no acordo não existe nenhuma cláusula expressa que determine quitação do contrato de financiamento objurgado (Id
53785543).

Assim, não há que falar em pagamento à maior realizado pelo requerente, pois não foi realizada nenhuma cobrança ilegal e/ou abusiva pela instituição financeira, isso porque, a apelada agiu dentro do seu exercício regular de direito em face da inadimplência do apelante, não havendo que se falar em abuso por parte da requerida ao efetuar ligações nos números previamente indicados pelo próprio autor.

Diante deste cenário, não há razões para se acolher a pretensão indenização a título de danos morais, já que dos fatos narrados, o que de verdade se constata é que nenhuma das cobranças efetuadas por prepostos da apelada foi bastante para causar qualquer dano à honra do autor, até mesmo porque, de acordo com o procedimento interno da instituição bancária, as ligações são realizadas diretamente ao consumidor, sem qualquer exposição a outros indivíduos.

Desse modo, a cobrança de qualquer dívida em atraso, por si só, não causa dano moral e sim mero aborrecimento.

Ademais, mister consignar que a cobrança de qualquer dívida em atraso gera para a instituição financeira, ora apelada, o exercício regular do seu direito de cobrar as pessoas que encontram-se em atraso com suas obrigações, logo, aquele que está inadimplente com o seu compromisso econômico deve se submeter as regras de cobrança de cada instituição ou empresa especializada.

E o entendimento externado pela Julgadora monocrática encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial firmada por esta Corte de Justiça, consoante se verifica do seguinte aresto:

“APELAÇÃO CÍVEL –
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – DÍVIDA EM COBRANÇA – NEGATIVAÇÃO SERASA – PEDIDO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO EM FACE DE SE ENCONTRAR EM DISCUSSÃO – REJEITADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A exclusão e o impedimento à inclusão de nome em bancos de dados, em antecipação de tutela, exigem a presença simultânea de três requisitos, a saber: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça) em caso de contestação parcial do débito, o depósito do valor referente à parte tida como incontroversa ou a prestação de caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado.
A inadimplência da parte e consequente não comprovação de pagamento da parcela enviada aos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito.
”
(N.U 0035097-72.2011.8.11.0041, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)

No mesmo sentido:

“
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA NÃO VERIFICADA.
CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Os documentos juntados aos autos pela ré são suficientes para comprovar a existência da dívida que deu origem à inscrição negativa. Logo, não há falar em ilicitude do cadastramento do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, o qual representa mero exercício regular de direito da cessionária.
Da mesma forma, ficou evidenciada a cessão de crédito entre a credora e a requerida, sendo inquestionável a exigibilidade do débito. Ainda, a notificação a que se refere o artigo 290 do Código Civil tem como objetivo resguardar o devedor do pagamento indevido, ou seja, evitar que o devedor pague a quem não é mais o verdadeiro credor. Todavia, sua ausência não tem o efeito de desobrigar o devedor em face do cessionário e tampouco retira a legitimidade deste de buscar o crédito. Ademais, não há qualquer prova, nos autos, de suposta cobrança ?abusiva?, tendo a ré se limitado a enviar a notificação prévia prevista no art. 43, § 2º, do CDC. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA, DE PLANO.”
(TJ-RS – AC: 70082873373 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/10/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2019)

Por conseguinte, seja pela demonstração da regularidade da dívida, seja pelo descumprimento do ônus probatório do auto em comprovar os fatos constitutivos do direito invocado, mormente em relação à aventada quitação da avença, não há razões para se condenar a instituição financeira recorrida ao pagamento da repetição do indébito, ainda mais na forma dobrada, uma vez que inexistente prova da má
-
fé do réu, o que por si só afasta a aplicação da penalidade prevista no art. 42 do CDC, bem como do art. 940 do CC.

Logo, não prospera o pedido de devolução em dobro das parcelas supostamente descontada indevidamente, devendo ser mantida a sentença na forma como prolatada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020